Tribunal: TJSP
Processo: 1002429-39.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "Golpe do Whatsapp". Demanda indenizatória. Incidência do CDC. Legitimidade passiva da operadora da linha telefônica, do provedor da aplicação e da instituição financeira. Ausência, porém, de responsabilidade. Quebra do nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Jurisprudência majoritária do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.